Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-08.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva para cobrança de despesas condominiais, adimplidas por arrematante de imóvel objeto de excussão judicial. Prazo de prescrição decenal que se inicia com o pagamento do débito perseguido pelo condomínio credor. Réus que não demonstram a rescisão do contrato de compra e venda, nem que não estariam na posse do imóvel objeto do feito no período abrangido na inicial. Ação procedente.

Ementa:
Ação regressiva para cobrança de despesas condominiais, adimplidas por arrematante de imóvel objeto de excussão judicial. Prazo de prescrição decenal que se inicia com o pagamento do débito perseguido pelo condomínio credor. Réus que não demonstram a rescisão do contrato de compra e venda, nem que não estariam na posse do imóvel objeto do feito no período abrangido na inicial. Ação procedente. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 41292
Registro: 2020.0000946674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006381-08.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JAINICE DIOCENCO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e VICTOR CAMPOS
SANCHEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMERCIAL & SERVIÇOS J.V.B.
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 41292
APELAÇÃO No 1006381-08.2017.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REG. DE JABAQUARA
APELANTE: VICTOR CAMPOS SANCHEZ E OUTRO
APELADO : COMERCIAL & SERVIÇOS J.V.B. LTDA.
V O T O No 41292
Ação
regressiva para cobrança de
despesas condominiais, adimplidas por arrematante de
imóvel objeto de excussão judicial. Prazo de prescrição
decenal que se inicia com o pagamento do débito
perseguido pelo condomínio credor. Réus que não
demonstram a rescisão do contrato de compra e venda, nem
que não estariam na posse do imóvel objeto do feito no
período abrangido na inicial. Ação procedente. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente
ação regressiva de cobrança de despesas condominiais atinentes a imóvel
objeto de excussão judicial, em que os recorrentes defendem a incidência
da prescrição sobre o direito perseguido pela demandante; afirmam que não
são responsáveis pelo débito constituído e cobrado regressivamente neste
feito, por não terem sido denunciados da lide na ação que o condomínio
moveu contra a recorrida, inexistindo vínculo demonstrado dos demandados
com o imóvel na época cobrada. Afirmam que o edital de alienação judicial
previa a responsabilidade do apelado pelo pagamento das despesas
condominiais na oportunidade da arrematação, extinguindo-se assim a
obrigação que motivou o ajuizamento desta ação. Recurso processado e
respondido pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 41292
Fundamento e decido.
2. As razões recursais não procedem.
Naquilo que diz respeito à incidência da prescrição ao
caso em exame, endossam-se os termos deduzidos na sentença recorrida,
entendendo-se que o prazo é mesmo o decenal para as ações regressivas
lastreadas em pagamento de despesas condominiais, iniciando-se da data
do pagamento do débito a contagem do tempo a que alude o artigo 205 do
CCivil. O pedido inicial está aparelhado em débitos condominiais pretéritos
inadimplidos pelos réus, não se aplicando o período prescricional invocado
pelos apelantes, por não se tratar de demanda debruçada no
enriquecimento ilícito dos compromissários compradores.
Relativamente à responsabilidade dos apelantes pelo
pagamento das despesas condominiais apontadas pelo autor na vestibular
deste feito, tem-se que os apelantes não estavam obrigados a ressarcir o
autor por força de contrato ou de lei, razão pela qual inexistia a obrigação da
denunciação da lide invocada, não havendo ainda nos autos prova alguma
de que não detinham a posse direta do imóvel objeto do feito no período
envolvido na cobrança, nem tampouco há demonstração documental da
rescisão do contrato de compra e venda com a corré Siled. Exigir da autora
a prova de que os réus não estariam mais na posse do imóvel no período da
constituição do débito, seria impor a produção de prova negativa diabólica
não admitida em nosso ordenamento.
Por sua vez a previsão no edital de alienação judicial
do bem objeto do feito de que as despesas condominiais em aberto seriam
quitadas pelo arrematante não afasta, por si só, a responsabilidade daquele
que usufruiu o bem na oportunidade da constituição da dívida. E como dito
acima, não há nos autos prova alguma de que os apelantes não estavam na
posse do imóvel, no tempo em que houve o inadimplemento das despesas
de condomínio objeto de homologação de acordo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 41292
Por fim, anote-se que o registro da arrematação se
houve em outubro de 2015, não havendo se falar em irresponsabilidade dos
demandados pela dívida posterior a 2011, mais uma vez frisando-se a
inexistência de qualquer prova, ainda que indiciária, de que naquela época
não estariam imitidos na posse do imóvel objeto da demanda.
Os honorários serão majorados para 12% sobre o valor
atualizado da condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo
85, §11, do CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em
vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator